Tribunal: TJDFT
Processo: 0710895-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0710895-41.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EMBARGANTE: BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA. contra decisão que indeferiu seu pedido de antecipação da tutela recursal (ID 34599490). Alega o embargante que a decisão incorreu em grave omissão “ao afirmar que a diferença entre o presente caso e o Tema 1.093 prejudicaria a análise da tutela antecipada”, porquanto: 1) “sempre mencionou a ratio adotada no julgamento do Tema no 1.093 de repercussão geral como importante argumento apto a demonstrar a probabilidade do seu direito, mas jamais pleiteou a aplicação automática do referido precedente”; 2) “embora a tese fixada no referido julgamento não seja decorrente da análise do mesmo objeto pretendido nesta ação, posto ter se limitado à cobrança do ICMS-DIFAL nas aquisições interestaduais realizadas por não-contribuintes do imposto, o que não é o caso da Embargante, o fundamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal – de que o imposto só poderia ser validamente exigido pelos Estados após a edição de lei complementar – é totalmente aplicável ao presente caso; e 3) portanto, “o julgamento do Tema no 1.093 representa precedente relevantíssimo para a presente lide”, pois, “ainda que não se aplique automaticamente ao caso dos autos, o racional adotado pelo STF deve, sim, nortear o posicionamento dos E. Tribunais de Justiça para discussões de natureza semelhante”. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para contrarrazões. Retifique-se a classe judicial para embargos de declaração. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator